Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-38.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004112-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 025.787.631-60 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais a servidor público, sob o fundamento de que as férias e o terço constitucional foram calculados com base apenas no vencimento, sem incluir todas as verbas de natureza remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a causa, diante da alegação de necessidade de perícia contábil; e (
ii
) verificar se o cálculo das férias e do terço constitucional observou a remuneração integral do servidor, conforme demonstrado nas fichas financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas de até 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial. Ademais, a apuração de eventuais diferenças salariais, no caso, depende de simples cálculos aritméticos.

4. A base de cálculo das férias e do terço constitucional do servidor público deve corresponder à média da remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza salarial habitualmente recebidas, e não apenas o vencimento base.

5. A análise por amostragem das fichas financeiras do servidor demonstrou que os valores pagos a título de férias foram iguais ou até superiores à média da remuneração integral apurada nos períodos correspondentes, não havendo, portanto, diferenças a serem quitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de prova pericial, mormente quando a controvérsia pode ser resolvida por simples cálculo aritmético. 2. A base de cálculo das férias e do terço constitucional do servidor público é a média da sua remuneração integral, incluindo todas as verbas de natureza salarial habituais. É improcedente o pedido de pagamento de diferenças quando a análise das fichas financeiras comprova que o cálculo observou essa regra.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009,
arts
. 2º e 10; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1233, REsp n. 1.993.530/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/06/2025; TJMT, IRDR 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 28/11/2018; Turma Recursal Cível, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004112-38.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido
: José
Antonio
dos Santos Filho

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

José
Antonio
dos Santos Filho ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidor público municipal, ocupando o cargo de agente de fiscalização tributária II desde 15/03/2016; b) o município não tem considerado a integração de verbas salariais no cálculo do terço constitucional de férias e da remuneração mensal para o período de gozo de férias; c) mesmo tendo seu direito garantido por Lei municipal, teve que buscar o judiciário para fazer valer este direito. Requereu a condenação do requerido à correta integração das verbas remuneratórias no cálculo do pagamento das férias e do terço constitucional, bem como ao pagamento das diferenças de valores de férias relativas aos últimos 5 anos, no montante de R$ 17.852,60.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a parte ré não tem quitado os direitos vindicados sobre a remuneração da parte autora, havendo diferença de quase R$ 700,00 em alguns meses; b) é inegável a natureza remuneratória das verbas permanentes e temporárias, sendo necessária sua inclusão na base de cálculo das férias e do terço constitucional; c) a base de cálculo das férias deve incluir todas as vantagens pecuniárias concedidas ao servidor; d) as verbas remuneratórias percebidas a título permanente ou temporário consistem em contraprestações ao trabalho ou disponibilidade do servidor, possuindo natureza remuneratória. Ao final: a) acolheu a preliminar de prescrição quinquenal; b) condenou a parte ré ao pagamento da diferença salarial referente às férias e terço constitucional, considerando a totalidade da remuneração da parte autora, observando-se a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal; b) há necessidade de perícia contábil para apuração dos possíveis valores devidos, tornando incompetente o Juizado Especial; c) o Município realizou todos os pagamentos de férias, 13º de férias e 13º salário dentro dos parâmetros legais e com base na remuneração do recorrido; d) não há ato ilícito por parte do Município, uma vez que todos os cálculos foram efetuados corretamente; e) as verbas variáveis mencionadas pelo recorrido não geram expectativa de incorporação aos proventos. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prescrição quinquenal; b) reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais; c) reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 322285854), não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme preconiza os artigos 2º e 10 da Lei nº 12.153/2009:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.”

"Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência."

Este é o entendimento firmado no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018)”

No caso em análise,
mesmo o Juizado da Fazenda Pública sendo competente para realização de perícia,

no presente caso
, a apuração de eventuais diferenças salariais, demanda

de simples cálculos aritméticos
.

Dessa forma,
não há com reconhecer a incompetência do
Juizado Especial da Fazenda Pública.

Base de cálculo.

A base de cálculo para direitos de servidor público refere-se aos valores que são utilizados como referência para calcular benefícios, gratificações e outras vantagens funcionais do servidor.

Salvo previsão legal em sentido contrário, em regra, a base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebido ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO

INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13º salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (...) (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

Com base nestas considerações, é necessária a análise documental para elucidar se efetivamente há diferença salarial decorrente d
e

suposta
utilização equivocada da base de cálculo.

Em exame, por amostragem, utilizo como base as férias pagas nos anos de 2021 e 2023.

Para as férias de 2021, a base de cálculo deve ser a média da remuneração de 2020. Conforme a ficha financeira (ID/PJe2 322285379, p. 2), a soma dos proventos mensais de 2020, excluindo o 13º salário, totalizou R$ 44.475,24, resultando em uma média mensal de R$ 3.706,27. O valor pago a título de "FÉRIAS NORMAIS" em janeiro de 2021 foi exatamente R$ 3.706,27 (ID/PJe2 322285379, p. 3). Neste ano específico, o valor pago correspondeu à média da remuneração, não havendo diferença a ser apurada.

O mesmo ocorreu nas
férias de 2023
. A
base de cálculo
destas férias
deve ser a média da remuneração de 2022. A ficha financeira (ID/PJe2 322285379, p. 4) informa que o total de proventos foi de R$ 91.451,71. Excluindo-se as verbas não habituais (férias de R$ 4.697,34 e 13º salário de R$ 7.284,15), a soma das remunerações dos 11 meses restantes é de R$ 79.470,22. A média mensal para 2022 foi, portanto, de R$ 7.224,56.

Entretanto, em março de 2023, o valor pago a título de "FERIAS NORMAIS"
e “FERIAS VARIÁVEIS”
foi
pago
R$
8.714,50
(ID/PJe2 322285379, p. 5), valor
este superior à média
apurada de R$ 7.224,56.

De igual forma, não há pagamento irregular do terço constitucional de férias.

Desta forma, a sentença
deve ser reformada
, pois não foi evidenciado
qualquer
pagamento a menor
, estando comprovado que a parte reclamada tinha utilizado corretamente
a base de cálculo
das férias e do
terço
constitucional
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025